Tribunal: TJSP
Processo: 1500638-15.2021.8.26.0004
Classe: Apelação Criminal / Preconceituosa
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Apelação. Injúria racial. Sentença condenatória. Recurso defensivo pretendendo a absolvição. Subsidiariamente, reformas na dosimetria penal.
Absolvição por insuficiência probatória. Inadmissibilidade. Conjunto probatório farto e suficiente para ensejar a condenação pelo crime do artigo 140, §3o, do Código Penal. Relato da vítima que se mostrou coerente, firme em detalhes e circunstâncias,

Ementa:
Apelação. Injúria racial. Sentença condenatória. Recurso defensivo pretendendo a absolvição. Subsidiariamente, reformas na dosimetria penal.
Absolvição por insuficiência probatória. Inadmissibilidade. Conjunto probatório farto e suficiente para ensejar a condenação pelo crime do artigo 140, §3o, do Código Penal. Relato da vítima que se mostrou coerente, firme em detalhes e circunstâncias, evidenciando o contexto das injúrias raciais. Palavra da vítima em conformidade com outros elementos probatórios, sobretudo com as declarações das testemunhas oculares e documentos amealhados aos autos. Versão defensiva que se apresentou inverossímil. Condenação bem delineada
Da individualização das penas. Penas entabuladas nos patamares mínimos. Continuidade delitiva reconhecida. Pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos.
Recurso conhecido e improvido.